Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-09.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800245-09.2018.8.14.0025

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: JENIFFER SOUSA DE ABREU DEL CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível. embargos à execução de título extrajudicial. preliminar de nulidade da sentença. rejeitada. mérito. validade do título. contrato de locação. desnecessidade da assinatura de duas testemunhas. recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA contra JENIFFER SOUSA DE ABREU, diante da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, condenando o Apelante ao pagamento dos aluguéis apenas do período previsto no contrato de locação (junho de 2015 a dezembro de 2015).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
verificar se há validade do título executivo extrajudicial (contrato de locação).

3. Preliminar de nulidade da sentença.
Segundo o Ente Municipal,
embora o contrato exista, não significa que tinha sido de fato executado no todo ou em parte, necessitando de prova concreta da existência do direito.

4. O Apelante se limita a utilizar-se de afirmações genéricas sem ao menos informar quais seriam as provas que considera imprescindíveis ao deslinde do caso. Não demonstrado o efetivo prejuízo não há que se falar em nulidade, tendo o Juízo julgado com o livre convencimento motivado no título executivo extrajudicial. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. O Ente Municipal defende que o
contrato de locação precisa ter a assinatura de duas testemunhas para ser considerado válido
,
nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC/15.

6.
No contrato de locação não há obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas (artigo 784, inciso VIII), pois, a referida exigência é feita, tão somente, aos contratos particulares em geral. Manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
artigo 784, incisos III e VIII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 970755 RS 2016/0221190-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017, TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08403293420178140301 2759400, Relator.: MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, 1ª Turma Recursal Permanente,
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00278411620218190038 202400156866, Relator.: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 14/08/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/08/2024 e, TJ-SP - AC: 10583733720198260100 SP 1058373-37.2019 .8.26.0100, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800245-09.2018.8.14.0025 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA contra JENIFFER SOUSA DE ABREU, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA
, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
No caso em apreço, o contrato de locação acostado pela embargada/exequente previu, em sua cláusula quinta intitulada “DA VIGÊNCIA”, o período de locação do imóvel entre os dias 02 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2015. Portanto, a dívida a ser reconhecida para pagamento por meio da ação executória é aquela estritamente prevista/discriminada no aludido período, a qual está revestida de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto fundada no título executivo apresentado. (...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, e com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para CONDENAR o embargante Município de Itupiranga ao pagamento dos aluguéis à embargada JENIFFER SOUSA DE ABREU, estritamente quanto ao período compreendido entre os meses de junho/2015 e dezembro/2015 previstos no título executivo (contrato de locação),
atualizados com correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do vencimento de cada título, e com juros de mora, contados a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Sem custas, eis que a Fazenda Pública goza de isenção. CONDENO o embargante, Município de Itupiranga/PA, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos no art. 85, § 2º do CPC/2015. Sentença não submetida à remessa necessária. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de instrução processual, pois,
embora o contrato exista, não significa que tinha sido de fato executado no todo ou em parte, necessitando de prova concreta da existência do direito. Afirma que o indeferimento da produção de provas ensejou cerceamento de defesa.

No mérito, alega carência de ação por ausência de Título Executivo Extrajudicial válido, uma vez que o contrato de locação não tem assinatura de duas testemunhas, contendo apenas a assinatura da apelada e do S
ecretário de Saúde da época,
situação que viola o disposto no artigo 784, inciso III, do CPC/15 (rol taxativo).

Suscita que, ainda que a matéria não tenha sido arguida em Embargos à Execução, não há que se falar em preclusão, pois, o entendimento jurisprudencial permite que a matéria seja arguida
enquanto não alcançada a sede do Recurso Especial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que a tese de nulidade configura inovação recursal com supressão de instância; inexiste obrigatoriedade de instrução e julgamento, devendo ser observado o livre convencimento motivado e, existe validade do título executivo extrajudicial, pois, no contrato de locação não há obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas (artigo 784, inciso VIII do CPC/15), diferenciando-o dos contratos particulares em geral (
artigo 784, inciso III, do CPC/15).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante defende, em sede preliminar,
nulidade da sentença, uma vez que a falta de instrução processual configura cerceamento de defesa.

Segundo o Ente Municipal,
embora o contrato exista, não significa que tinha sido de fato executado no todo ou em parte, necessitando de prova concreta da existência do direito.

Verifica-se nos Embargos à Execução, que foram suscitadas as seguintes teses: inépcia da petição inicial (ausência de título executivo extrajudicial, pois, foi cobrado período não previsto no contrato de locação e, no mérito, a necessidade de licitação, dúvida razoável pelo fato do contrato ter sido assinado pela Apelada apenas em 22/10/2015 – 3 meses após a elaboração do contrato e, necessidade de apuração em instrução processual, uma vez que, embora o contrato exista, não significa que tinha sido executado no todo ou em parte).

Portanto, verifica-se que a alegação de necessidade de instrução processual foi arguida nos Embargos à Execução não havendo que se falar em inovação recursal.

Como cediço, sendo o Juiz o destinatário das provas, pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.

Os autos demonstram que o Apelante se limita a utilizar-se de afirmações genéricas sem ao menos informar quais seriam as provas que considera imprescindíveis ao deslinde do caso, portanto, não demonstrado o efetivo prejuízo não há que se falar em nulidade, tendo o Juízo julgado com o livre convencimento motivado no título executivo extrajudicial.

Deste modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a validade do título executivo extrajudicial.

Segundo o Apelante,
o contrato de locação precisa ter a assinatura de duas testemunhas para ser considerado válido
,
nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC/15.

Sobre o assunto, o artigo 784, incisos III e VIII do CPC/15 dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...)

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

Denota-se da norma, que
no contrato de locação não há obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas, pois, a referida exigência é feita, tão somente, aos contratos particulares em geral.

Este é o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1.
O contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 970755 RS 2016/0221190-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de título executivo extrajudicial. (...) 7.
Quando a inexistência de título executivo, não se pode admitir a alegação do recorrente. O art. 784, VIII é claro no sentido de dizer que contrato de locação é título executivo extrajudicial
. (...).

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08403293420178140301 2759400, Relator.: MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, 1ª Turma Recursal Permanente). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Contrato de locação inadimplido. Título executivo extrajudicial. Assinatura de duas testemunhas. Desnecessidade. Impenhorabilidade de imóvel indicado. Inaplicabilidade tanto em locação comercial quanto residencial. Tema 1091 do STJ. 1. Alegações de aplicação indevida de multa do art. 523, § 1º, do CPC e de excesso de execução, por incidência da correção monetária desde a "prestação dos serviços", que não guardam relação com o feito . Recurso que não se conhece nesse ponto. Princípio da dialeticidade recursal descumprido. 2
. Contrato de locação. Título executivo extrajudicial, elencado no art. 784, VIII, do CPC. Hipótese que não se enquadra no inciso III do mesmo artigo. Alegação de ter como requisito a assinatura de duas testemunhas que não prospera
. Precedente. 3. Inexigibilidade de reconhecimento de firma. Partes que não impugnam as assinaturas apostas no contrato. Valores objeto da execução igualmente não impugnados. 4. Arguição de impenhorabilidade de imóvel indicado pela fiadora no contrato que também se rejeita. Inoponibilidade ao contrato de locação. Inteligência do art. 3º, VII, da Lei 8.009/90. Tema 1091 julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Aplicação tanto a locação residencial quanto comercial. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00278411620218190038 202400156866, Relator.: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 14/08/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/08/2024). (grifo nosso).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - IRRELEVÂNCIA - CRÉDITO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, se o crédito locatício estiver documentalmente comprovado, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil
".

(TJ-SP - AC: 10583733720198260100 SP 1058373-37.2019 .8.26.0100, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/04/2025